Tribunal: CARF
Processo: 10825.901503/2009-09
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ARI VENDRAMINI
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-23
Data de publicação: 2021-10-31

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10825.901503/2009-09
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-010.765 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
23 de agosto de 2021
Recorrente
ANIDRO DO BRASIL EXTRAÇÕES S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/03/2005
CRÉDITOS
ESCRITURAIS.
TRANSFERÊNCIA.
AUSÊNCIA
DE
PREVISÃO LEGAL. AUTONOMIA DOS ESTABELECIMENTOS
Para fins de incidência, o IPI é regido pelo princípio da autonomia dos
estabelecimentos, nos termos do art. 51, parágrafo único do CTN. Também
determina a legislação tributária que a utilização dos créditos do IPI deve ser
feita por estabelecimento. Assim, salvo em alguns casos indicados
expressamente na legislação, é incabível a transferência de créditos escriturais
do estabelecimento filial para a matriz

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ari Vendramini - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Liziane Angelotti Meira
(Presidente), Marco Antonio Marinho Nunes, Semíramis de Oliveira Duro, Salvador Cândido
Brandão Junior, Juciléia de Souza Lima e Ari Vendramini. Ausente o Conselheiro José Adão
Vitorino de Morais.
Relatório
1.

Adoto os dizeres constantes do relatório que compõe o Acórdão no 14-59.798,
exarado pela 2a Turma da DRJ/RIBEIRÃO PRETO :
Trata-se de manifestação de inconformidade apresentada pela requerente, ante
Despacho Decisório Eletrônico de fl. 215, que indeferiu o crédito de IPI solicitado
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10825.901503/2009-09
Fl. 315
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-010.765 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10825.901503/2009-09

no valor de R$ 336.054,78, referente ao 1o trimestre de 2005, e, conseqüentemente,
não homologou as compensações vinculadas ao presente processo.
Conforme o Despacho Decisório Eletrônico, o pleito foi parcialmente deferido pela
autoridade administrativa em razão da:
a) constatação de que o saldo credor passível de ressarcimento é inferior ao valor
pleiteado;
b) ocorrência de glosa de créditos considerados indevidos, em procedimento fiscal.
O Termo de Verificação Fiscal encontra-se disponível no endereço
www.receita.fazenda.gov.br, menu “Onde Encontro”, opção “PERDCOMP”, item
“PER/DCOMP-Despacho Decisório”.
Segundo o Termo de Verificação Fiscal, o direito creditório foi indeferido uma vez
que, no período de apuração encerrado em 31 de março de 2005, o estabelecimento
inscrito no CPJ 66.715.459/0001-80 não possui o saldo credor apontado no
PER/DCOMP.
Conclui que se a empresa possui crédito extemporâneo, esse crédito não foi
escriturado em março, apurado no 1o trimestre de 2005, no estabelecimento matriz e
não monta o valor pleiteado no PER/DCOMP.
Consta no Termo que na relação de notas fiscais constantes do PER/DCOMP há
notas referentes a aquisições feitas pelo estabelecimento matriz CNPJ no
66.715.459/0001-80 e pela filial CNPJ no 66.715.459/0002-60, e os valores
referentes ao IPI foram informados atualizados pela Selic.
Inconformada com a decisão administrativa, a requerente apresentou a manifestação
de inconformidade de fls. 225/231 e documentos anexos, aduzindo, em síntese, que:
1. Os créditos apropriados pela Impugnante referem-se às aquisições de
insumos por ela empregados em seu processo industrial, relativamente, às
entradas ocorridas no período de março de 2000 até janeiro de 2005, sendo
claro o direito ao crédito extemporâneo do IPI;
2. Tendo em vista que o aproveitamento do crédito deve ocorrer dentro do
prazo prescricional e, como esse prazo tem seu marco inicial na data da
emissão do documento fiscal, há que se proceder a sua atualização monetária,
nos mesmos moldes daquele utilizado pelo Poder Público para atualizar os
seus créditos;
3. É clara a possibilidade da Matriz receber o credito da filial nos termos do
parágrafo 1o do art. 21 da IN 900/08, e utilizá-lo para pagamento dos seus
débitos;
4.
Ao final, protesta pelo deferimento do PER/DCOMP no
07117.82416.020605.1.7.01-6070.
É o relatório do essencial.
2.

Analisando as razões de defesa, a DRJ/RPO assim ementou a sua decisão :
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS – IPI
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/03/2005
RESSARCIMENTO DE CRÉDITOS DO IPI. PRINCÍPIO DA AUTONOMIA DOS
ESTABELECIMENTOS. MATRIZ E FILIAL.
Em respeito ao princípio da autonomia dos estabelecimentos, a apuração do IPI deve
ser realizada pelo próprio estabelecimento contribuinte, pois, ainda que a IN SRF no
21/97 combinada com a IN SRF no 33/99 tenha previsto que o pedido de
ressarcimento do saldo credor do trimestre-calendário da filial fosse realizado pela
matriz, isto não a autoriza a aproveitá-lo em seu Registro de Apuração do IPI.
RESSARCIMENTO DE IPI. REQUISITOS
A concessão de qualquer ressarcimento ou compensação está subordinada ao
preenchimento dos requisitos e condições determinados pela legislação tributária de
regência.
CRÉDITOS EXTEMPORÂNEOS DO IPI. INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC.
VEDAÇÃO.
É incabível, por ausência de base legal, a atualização monetária de créditos do
imposto, pela incidência da taxa Selic, ou de outros índices, sobre os créditos
escriturados extemporaneamente.
Fl. 316
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-010.765 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10825.901503/2009-09

Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

3.

Inconformada, a manifestante apresentou recurso voluntário, combatendo o Acórdão
DRJ/RPO, onde defende, em síntese :

1- DA POSSIBILIDADE DO CRÉDITO.
- A compensação é uma das modalidades de extinção do crédito tributário (art. 156, II, CTN). Na
definição do art. 1009 do Código Civi1/1996, ela ocorre quando duas pessoas forem ao mesmo tempo
credor e devedor de obrigações, uma com a outra, operando-se a extinção até onde se compensarem.
- A autorização legal é pressuposto que diferencia a compensação tributária da de natureza civil.
- Dessa forma, mesmo quando a lei deixa a cargo da autoridade administrativa o estabelecimento de
condições e a exigência de garantias para que o contribuinte possa utilizar a compensação, esta atividade
é estritamente vinculada, não sobrando ao agente público qualquer campo de discricionariedade.
- Como é garantido pela Lei (CTN) ao contribuinte, exercer o seu direito ao crédito no prazo de 5 anos da
ocorrência do fato gerador do imposto pode ele, por conseqüência, utilizar esse direito e proceder a
compensação dos seus débitos vencidos e não prescritos, ou dos débitos vincendos.
- Esse é o caso presente
II— DO EMBASAMENTO ADMINISTRATIVO.
- Nesses casos, o Parágrafo 3°. Do art. 66, da Lei 8383/91, estabelece :
"§3o — A compensação ou restituição será efetuada pelo valor do tributo ou contribuição ou
receita corrigido monetariamente com base na variação da UFIR."
- Ainda a favor da ora recorrente, temos que o art. 26 da Lei 11.941/09, deu nova redação ao art. 89.,
parágrafo 4°. da Lei 8212/91, estipulando que:
"O valor a ser restituído ou compensado será acrescido de juros obtidos pela aplicação da Taxa
Selic para títulos federais, acumulada mensalmente, a partir do mês subsequente ao do pagamento
indevido
- Como é sabido por todos os que militam na área tributária, desde Janeiro/96 que a UFIR foi substituída
pela Taxa Selic, portanto, a valoração dos créditos deve ocorrer pela sua variação, assim como ocorre
com os débitos dos contribuintes passíveis de cobrança pelo Poder Tributante.
- O direito ao crédito extemporâneo do IPI, decorre do "Princípio da Não-cumulatividade" consagrado em
nossa Constituição Federal, aplicado ao sistema de escrituração fiscal desse imposto sujeito ao auto -
lançamento.
- Dentro desse conceito jurídico e lastreado na melhor Doutrina, bem como na Jurisprudência, os créditos
apropriados pela Impugnante referem-se às aquisições de Insumos por ela empregados em seu processo
industrial, relativamente, às entradas ocorridas no período de Março de 2000 até Janeiro/2005.
- Trata-se de todo material adquirido e usado no processo de industrialização da empresa.
- Sua fundamentação legal está disciplinada na Constituição Federal/88, em seus arts. 153, inciso IV, §
3°.,item II, e, 155, item II, § 2°. inciso I, e, no Regulamento do IPI, em seu artigo 146 e seguintes.
- Tendo em vista que o aproveitamento do crédito deve ocorrer dentro do prazo prescricional e, como esse
prazo tem seu marco inicial na data da emissão do documento fiscal, há que se proceder a sua atualização
monetária, nos mesmos moldes daquele utilizado pelo Poder Público para atualizar os seus créditos,
preservando assim, a expressão gráfica do valor passível de crédito, posto que esse evento (crédito) só se
dá após a entrada da mercadoria no estabelecimento adquirente.
- O exercício desse direito, inclusive, está previsto no art. 150, § 4o. c/c. o art. 173, todos do Código
Tributário Nacional, contados da data da emissão do documento fiscal.
- A legislação ampara o direito ao crédito do IPI, a começar pela Constituição Federal artigo 153.
- Verifica-se, pois, que a nossa lei maior não exclui do sistema de compensação (não-cumulatividade), os
créditos a que faz jus o contribuinte para ser abatido do montante destacado em suas operações de saída.
- A vedação de tomada de crédito do imposto objeto do PER/DECOMP indeferido, contraria os
comandos legais hierarquicamente superiores às legislações ordinárias, ferindo direitos dos contribuintes
consagrados em nossa carta magna.
- A lei atribui ao contribuinte nos casos dos impostos indiretos a obrigação de proceder a sua escrituração
fiscal nos registros próprios, apropriar-se dos créditos decorrentes das operações de entradas em seu
estabelecimento, a apuração do imposto devido mediante o confronto entre os créditos resultantes das
entradas de insumos e os débitos registrados pelas saídas tributadas, apurando o saldo que se devedor será
recolhido aos cofres públicos, sendo credor será transferido o saldo para o mês seguinte.
Fl. 317
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-010.765 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10825.901503/2009-09

- Diante do exposto, a recorrente reitera e repete neste recurso, todos os seus argumentos contidos na sua
Manifestação de Inconformidade, acrescidos das alegações expressas neste Recurso Voluntário,
esperando que esse Egrégio Conselho Administrativo de Recursos Fiscais — CARF, acolha-o e
requerendo, ainda, que seja homologada a compensação feita pela recorrente via PER/DCOMP e, por
conseqüência, reformado o v. acórdão ora recorrido, como forma necessária de preservar a tão esperada
Justiça e praticado plenamente o Direito.

4.

O Termo de Verificação Fiscal, que embasou a decisão da DRJ/RIBEIRÃO PRETO
não constam dos autos.

5.

Foi, então, emitida a Resolução no 3301-001.531, para que a Unidade de Origem
juntasse aos presentes autos o Termo de Verificação Fiscal e eventuais documentos que o
acompanham.

6.

Em resposta, a DRF/BAURU assim declarou :

Trata-se de PerDcomp tratado eletronicamente, conforme Despacho Decisório de fls.
215, havendo sido o pleito examinado pela Fiscalização. Buscas nos arquivos desta
Delegacia não lograram êxito na localização do mencionado Termo de Verificação
Fiscal, cuja juntada aos autos é solicitada pelo Carf através da Resolução de fls. 303
a 307, havendo o registro de apenas o número deste processo no Documento de
Registro da ação fiscal, além do número do PerDcomp,
071178241602060517016070. Sendo o que cumpria informar, retornem os autos.

7.

Assim retornaram os autos para julgamento.

8.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Ari Vendramini, Relator.
9.

O recurso é tempestivo, preenche os demais requisitos de admissibilidade, portanto
dele conheço.

10.

A própria recorrente, em sua manifestação de inconformidade, reiterada em suas
razões recursais, admite :

0 procedimento de apropriação de créditos fiscais como efetivado pela Impugnante,
obedeceu regiamente os procedimentos escriturais contidos no art. 21 da IN 210/02,
atualmente tratada pela 900/08, inclusive, quanto a transferência de crédito da
filial CNPJ 66.715.459/0002-60, para a matriz, a fim de permitir que a mesma
pudesse efetivar o procedimento de compensação (art. 34, 1°, 2o. e 3°, IN 900/08).
(destaque deste Relator)

11.

Consta do relatório que compõe o Acórdão DRJ que :

Fl. 318
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-010.765 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10825.901503/2009-09

“O Termo de Verificação Fiscal encontra-se disponível no endereço
www.receita.fazenda.gov.br, menu “Onde Encontro”, opção “PERDCOMP”,
item “PER/DCOMP-Despacho Decisório”.
Segundo o Termo de Verificação Fiscal, o direito creditório foi indeferido uma vez
que, no período de apuração encerrado em 31 de março de 2005, o estabelecimento
inscrito no CNPJ 66.715.459/0001-80 não possui o saldo credor apontado no
PER/DCOMP.
Conclui que se a empresa possui crédito extemporâneo, esse crédito não foi
escriturado em março, apurado no 1o trimestre de 2005, no estabelecimento matriz e
não monta o valor pleiteado no PER/DCOMP.
Consta no Termo que na relação de notas fiscais constantes do PER/DCOMP há
notas referentes a aquisições feitas pelo estabelecimento matriz CNPJ no
66.715.459/0001-80 e pela filial CNPJ no 66.715.459/0002-60, e os valores
referentes ao IPI foram informados atualizados pela Selic.

12.

Apesar de não ter sido encaminhado o Termo de Verificação Fiscal, do qual o I.
Relator do Acórdão DRJ/RPO extraiu a informação acima anotada, tal fato foi confirmado pela ora
recorrente, nas suas razões de manifestação de inconformidade, reiteradas em suas recursais.

13.

Assim, fica claro que a recorrente utilizou créditos não titularizados por ela, dos
quais se beneficiou por transferência entre estabelecimentos, para que pudesse solicitar o
ressarcimento dos créditos e a consequente compensação destes com débitos por ela titularizados.

14.

O ponto central da questão é a possibilidade de transferência de créditos básicos de
IPI entre estabelecimentos da pessoa jurídica e, para tanto, deve-se verificar o respeito ao Princípio
da Autonomia dos Estabelecimentos, importante para o IPI.

15.

Assim estão redigidos os artigos 46, II e 51, parágrafo único do Código Tributário
Nacional :
Art. 46. O imposto, de competência da União, sobre produtos industrializados tem
como fato gerador;
II - a sua saída dos estabelecimentos a que se refere o parágrafo único do artigo 51;
Art. 51. Contribuinte do imposto é;
Parágrafo único. Para os efeitos deste imposto, considera-se contribuinte autônomo
qualquer estabelecimento de importador, industrial, comerciante ou arrematante.
16.

No
que concerne à transferência
do
saldo
credor
do
IPI
da
filial
para a matriz, a pretensão da recorrente não encontra amparo na legislação. O IPI é regido pelo
princípio da autonomia dos estabelecimentos, em conformidade com o disposto no art. 51,
parágrafo único do CTN.
17.

Nessa linha também
estão as normas abaixo do RIPI/2002, vigente à época
da
transmissão do PER – Pedido Eletrônico de Ressarcimento combinado com DCOMP – Declaração
de Compensação :
Autonomia dos Estabelecimentos
Art. 313. Cada estabelecimento, seja matriz, sucursal, filial, agência, depósito
ou qualquer outro, manterá o seu próprio documentário, vedada, sob qualquer
pretexto, a sua centralização, ainda que no estabelecimento matriz (Lei no 4.502, de
1964, art. 57).
(...)
Fl. 319
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-010.765 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10825.901503/2009-09

Conceitos e Definições
Art. 518. Na interpretação e aplicação deste Regulamento, são adotados os
seguintes conceitos e definições:
I - as expressões "firma" e "empresa", quando empregadas em sentido geral,
compreendem as firmas em nome individual, e todos os tipos de sociedade, quer sob
razão social, quer sob designação ou denominação particular (Lei no 4.502, de 1964,
art. 115);
II - as expressões "fábrica" e "fabricante" são equivalentes a estabelecimento
industrial, como definido no art. 8o;
III - a expressão "estabelecimento", em sua delimitação, diz respeito ao prédio
em que são exercidas atividades geradoras de obrigações, nele compreendidos,
unicamente, as dependências internas, galpões e áreas contínuas muradas, cercadas
ou por outra forma isoladas, em que sejam, normalmente, executadas operações
industriais, comerciais ou de outra natureza;
IV - são considerados autônomos, para efeito de cumprimento da
obrigação tributária, os estabelecimentos, ainda que pertencentes a uma mesma
pessoa física ou jurídica;
V - a referência feita, de modo geral, a estabelecimento comercial atacadista
não alcança os estabelecimentos comerciais equiparados a industrial;
VI - a expressão "seção", quando relacionada com o estabelecimento, diz
respeito a parte ou dependência interna dele;
VII - depósito fechado é aquele em que não se realizam vendas, mas apenas
entregas por ordem do depositante dos produtos; e
VIII - considera-se, ainda, depósito fechado a área externa, delimitada, de
estabelecimento fabricante de veículos automóveis.
18.

De outra parte, como exceção ao princípio da autonomia dos
estabelecimentos, a transferência de créditos escriturais entre filiais e matriz somente é
permitida nas hipóteses expressamente previstas na legislação, dentre as quais não se incluem a
situação da recorrente, conforme esclarecimentos no sítio da Receita Federal,
no
endereço
eletrônico http://idg.receita.fazenda.gov.br/orientacao/tributaria/restituicaoressarcimentoreembolso-
ecompensacao/ressarcimento/ipi :
(...) Os créditos do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), escriturados na
forma da legislação específica, poderão ser utilizados pelo estabelecimento que
os
escriturou
na
dedução,
em sua escrita fiscal, dos débitos de IPI decorrentes das saídas
de produtos tributados.
Os créditos do IPI que, ao final de um período de apuração, remanescerem da
dedução,
poderão
ser
mantidos
na
escrita
fiscal do estabelecimento, para posterior dedução de débitos do
IPI relativos a períodos subsequentes de apuração, ou serem
transferidos a outro estabelecimento da pessoa jurídica, somente
para dedução de débitos do IPI, caso se refiram a:
1. Créditos presumidos do IPI, como ressarcimento das contribuições para o
Programa de Integração Social e para o Programa de Formação do Patrimônio
do Servidor Público (PIS/Pasep) e da Contribuição para o Financiamento da
Seguridade Social (Cofins), previstos naLei no9.363/1996, e na Lei no10.276/2001;
Fl. 320
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-010.765 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10825.901503/2009-09

2. Créditos decorrentes de estímulos fiscais na área do IPI a que se refere o art. 1oda Por
taria MF no134/1992; e
3. Créditos
do
IPI
passíveis
de transferência
a filial
atacadista
nos termos do item 6 daIN SRF no87/1989. Remanescendo, ao final de cada
trimestre
calendário,
créditos
do IPI passíveis de ressarcimento após efetuadas as deduções, o
estabelecimento
matriz da pessoa jurídica poderá requerer à RFB o ressarcimento de referidos
créditos em nome do estabelecimento que os apurou, mediante a utilização do
Programa
PER/DCOMP,
bem
como
utilizá-los
na
compensação de débitos, relativos aos tributos ou contribuições
administrados pela RFB. (...)
19.

Reproduzimos trecho do artigo “STJ muda rumo do IPI na revenda de produtos
importados”, de autoria de Rogério Carneiro, encontrado no endereço eletrônico
https://www.conjur.br/2014-set-06/rogerio-carneiro-stj-muda-rumo-ipi-revenda-importados, por
se mostrar útil no esclarecimento da questão aqui em julgamento :

Princípio
da
autonomia
Por sua vez, o parágrafo único do artigo 51 em comento tem uma única finalidade,
que é estabelecer o “Princípio da Autonomia dos Estabelecimentos entre os
contribuintes eleitos pelo artigo 51 do CTN” — o importador (art. 51, I), o industrial
(art. 51, II), o comerciante que vende ao industrial (art. 51, III) e o arrematante (art.
51, IV).
Por isso a expressão no parágrafo único “Para os efeitos deste imposto, considera-se
contribuinte autônomo qualquer estabelecimento...”, que visa consagrar o aludido
princípio, assim como ocorre no ICMS.
O Código Tributário Nacional deixou a critério do ente político fixar ou não a
autonomia dos estabelecimentos para fins fiscais, conforme se extrai o inciso II do
artigo 127 desse diploma legal, a saber:
Art. 127. Na falta de eleição, pelo contribuinte ou responsável, de domicílio
tributário, na forma da legislação aplicável, considera-se como tal:
I - quanto às pessoas naturais, a sua residência habitual, ou, sendo esta incerta
ou desconhecida, o centro habitual de sua atividade;
II - quanto às pessoas jurídicas de direito privado ou às firmas individuais, o
lugar da sua sede, ou, em relação aos atos ou fatos que derem origem à
obrigação, o de cada estabelecimento;
Sobre o tema, a ministra Eliana Calmon, em voto exarado no Recurso Especial
1.128.139, sintetizou a matéria, cabendo aqui transcrever o esclarecedor voto:
“Sem dúvida, o sistema tributário nacional comporta a existência do princípio
da autonomia dos estabelecimentos para fins tributários, sendo estes
considerados unidades autônomas e independentes na relações jurídico-
tributárias travadas com a Administração fiscal. Isto por imperativo do
princípio da não-cumulatividade e da própria estrutura federativa do ICMS,
na qual os Estados e o Distrito Federal têm competência para legislar e
arrecadar este tributo. (...).”
Com igual maestria, o doutrinador José Eduardo Soares de Melo[vi] define o aludido
princípio e demonstra sua opção pelo legislador quando tratamos do IPI, conforme
magistério:
“As pessoas jurídicas de Direito Privado ou as firmas individuais terão considerado
como domicílio o lugar de sua sede, ou, em relação aos atos ou fatos que derem
Fl. 321
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-010.765 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10825.901503/2009-09

origem à obrigação, o de cada estabelecimento (inciso II do art. 127 do CTN). Este
critério deve ser aplicado de conformidade com as diferentes espécies tributárias,
pois se o imposto de renda é lançado tendo em vista a sede da empresa, os
direitos/obrigações afetos ao ICMS/IPI têm que considerar a autonomia de cada
estabelecimento para a apuração do quantum tributário (em face da aplicação do
princípio constitucional da não-cumulatividade), muito embora a empresa seja
considerada em sua integralidade, para o fim de responder pelo débito tributário.”
Ademais, não é possível o intérprete fazer uma leitura isolada do parágrafo único do
artigo 51 do CTN, defendendo que ali estão previstos os contribuintes a que alude o
artigo 46, II.
Pela técnica de interpretação legislativa, podemos concluir que o artigo 51 enumera
quais são os contribuintes do IPI, sendo que seu parágrafo único estabelece que
esses mesmos contribuintes deverão ser considerados como uma unidade autônima
para cada estabelecimento seu.
Nesse sentido, oportuno é trazer a lição do professor da Escola de Magistratura do
Rio de Janeiro (Emerj) Sylvio Motta[vii], que assim leciona:
“(...) convém entender como se deve estudar um artigo de uma lei. O artigo é
a menor porção de uma lei que ainda guarda as suas características. Sendo
assim, a forma correta de interpretar um artigo é concêntrica e não linear, ou
seja, deve-se entender que o centro orbital de um artigo é o seu caput,
tudo o circunstancia: os parágrafos, incisos, alíneas e itens que
porventura o integram. Assim, a interpretação exige certo grau de abstração
do intérprete para que, em uma visão espacial mais acurada, compreenda
que os parágrafos, por exemplo, são subdivisões do assunto do caput,
enquanto os incisos são exemplificações do assunto do parágrafo ou do
próprio caput; já as alíneas são enumerações (quase sempre taxativas) do
conteúdo dos parágrafos; e, finalmente, os itens são enumerações do assunto
que está na alínea.”
Por tudo isso, a interpretação autorizada do parágrafo único do artigo 51 deve ser
feito de acordo com seu caput, que vem definir os contribuintes do IPI. Nesse
sentido, a leitura lógica é a de que se considera contribuinte:
* O importador, considerando autonomamente qualquer estabelecimento seu
(matriz ou filial), para quando efetuar o ingresso de mercadorias estrangeiras
no País (Art. 46, I c/c Art. 51, I e parágrafo único);
* O industrial ou o comerciante que vende ao industrial, considerando
autonomamente qualquer estabelecimento seu (matriz ou filial), para quando
efetuar a venda de produtos que industrializou (Art. 46, II c/c Art. 51, II e III
e parágrafo único);
* O arrematante, considerando autonomamente qualquer estabelecimento seu
(matriz ou filial), para quando arrematar produtos industrializados (Art. 46,
III c/c Art. 51, VI e parágrafo único);
20.

Concluí-se, portanto, que não existe previsão legal para a transferência de créditos
básicos do IPI entre estabelecimentos de uma mesma pessoa jurídica.

21.

Inexistentes os créditos, impossível o pedido de ressarcimento dos mesmos,
portanto, correto o Despacho Decisório e o Acórdão da DRJ, que não merecem reparos.

22.

Na inexistência dos créditos, entendemos desnecessária a análise da correção
monetária a ser aplicada aos mesmos.
Fl. 322
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-010.765 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10825.901503/2009-09

Conclusão

23.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso voluntário.

É o meu voto
(documento assinado digitalmente)
Ari Vendramini

Fl. 323
DF CARF MF
Documento nato-digital